Tribunal: TJDFT
Processo: 0724887-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. DIREITOS CIVIL, CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. EXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO. ARTS. 55, § 3o E 58, AMBOS DO CPC. PRELIMINARES. (1) NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. (2) NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. ART. 1.017, I E II, § 5o, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. (1) PRESCRIÇÃO. CHEQUE. PRAZO DE APRESENTAÇÃO. 30 (TRINTA) DIAS APÓS A EMISSÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 7.357/85 (LEI DO CHEQUE). OCORRÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA. PERDA DA PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 600 STF. INCIDÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. (2) PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. comparecimento espontâneo do executado. art. 239, § 1o, do CPC. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. CONFIGURADA. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM. ART. 240, §§ 1o E 2o, DO CPC. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. OFICIAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ARTS. 872 E 873, AMBOS DO CPC. ATENDIMENTO. PROVA EMPRESTADA. DESNECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO EXEQUENTE. MENOR ONEROSIDADE À EXECUTADA. EXISTÊNCIAS. ARTS. 797 E 805, AMBOS DO CPC. REAVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS. DEFERIMENTO. REVOGAÇÃO. PRELIMINARES. REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. AFASTADAS. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA.
1. Quando interpostos recursos, em face da mesma decisão judicial, por cada parte processual, na mesma ação, conquanto não se verifique a conexão, há a necessidade de julgamento conjunto de ambas as impugnações, a fim de não “gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”, nos termos dos arts. 55, § 3o e 58, ambos do CPC.
2. A decisão contrária ao interesse da parte não é suficiente para maculá-la de vício de nulidade, uma vez posta suficiente fundamentação que embase o julgamento, considera-se como atendido ao disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, § 1o, IV, do CPC. Preliminar rejeitada.
3. Em se tratando de autos eletrônicos, em sede de julgamento de recurso de agravo de instrumento, a formação do instrumento, através da juntada dos documentos aludidos como necessários, é dispensável, de acordo com o art. 1.017, I e II, § 5o, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. O título executivo extrajudicial em sendo um cheque, a perda da pretensão executiva regular-se-á através do regramento inserto na Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), notadamente, nos termos do seu art. 33, caput, c/c, 47, I, c/c, art. 59, caput. 4.1. Contudo, mesmo que a cártula seja apresentada ao banco, após o decurso de tempo previsto neste art. 33, caput, descabe o reconhecimento da prescrição, em razão da ação de execução poder ser requerida em desfavor da emitente, conforme entendimento jurisprudencial sumulado do STF (n. 600). Prejudicial de mérito afastada.
5. Com o comparecimento espontâneo do executado, nos autos, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, antes que qualquer decisão judicial tivesse como objeto a determinação ao exequente de promover a citação daquela parte processual, torna-se desnecessária a adoção, pelo exequente, de “providências necessárias para viabilizar a citação”, bem como resta assegurada a interrupção da fluência do prazo prescricional, operada pelo despacho citatório, de acordo com o art. 240, §§ 1o e 2o, deste Código. 5.1. Por conseguinte, o início do prazo prescricional retroagirá “à data de propositura da ação”, conforme regra inserta neste dispositivo legal. Prejudicial de mérito afastada.
6. Em regra, o procedimento da avaliação de bem penhorado deve ser realizado por oficial de justiça, notadamente, em razão da fé pública de que goza este auxiliar do juiz, nos termos do art. 870, caput, do CPC, o qual deverá observar os requisitos previsto no art. 872, deste Código, sob pena de ensejar a determinação de nova avaliação, acaso reste demonstrada a ocorrência de erro em seus critérios de avaliação, conforme regra constante do art. 873 do CPC. 6.1. Contudo, nos termos do parágrafo único do art. 870 do CPC, “se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador”.
7. Enquanto destinatário final das provas, o juiz poderá admitir provas produzidas em outro processo, nos termos dos arts. 370 e 372, ambos do CPC. 7.1. Contudo, em sede de julgamento de pedido de ação executiva, ao indeferir uma prova, materializada em laudo de avaliação de bem penhorado, cujo valor é inferior ao encontrado por oficial de justiça, o juiz enseja, concomitantemente, a promoção da execução (i) no melhor interesse do exequente, pois não admitiu a avaliação unilateral da executada, e (ii) pela forma menos gravosa a esta parte processual, pois o valor, consignado no laudo produzido pelo auxiliar do juiz, é superior àquele constante da prova emprestada, cuja admissibilidade era requerida pelo exequente, nos termos dos arts. 797 e 805, ambos do CPC.
8. Não merece reparo a decisão agravada quanto à inadmissibilidade da prova emprestada em comento, pois, ao contrário do que defende a Executada, ora Segunda Agravante, a alienação do bem penhorado pelo valor do laudo de avaliação, homologado pelo Juízo a quo, não lhe ensejará “uma perda patrimonial irremediável”, pois “pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída à executada”, nos termos do art. 907 do CPC.
9. Agravos de instrumentos conhecidos e desprovidos. Decisão monocrática que deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo e deferiu a suspensão dos autos originários. Revogada. Decisão agravada. Mantida. Preliminares. Rejeitadas. Prejudiciais de mérito. Afastadas. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade.